Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Recurso inominado. Deserção. Não comprovação válida do pagamento das custas processuais e do preparo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, em razão da impossibilidade de vinculação dos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo às guias juntadas ao processo. O agravante havia apresentado "prints" de tela e extrato bancário via telefone celular, com a alegação de que os documentos comprovariam o pagamento das despesas processuais.
Ii. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as guias de custas e preparo foram corretamente vinculadas ao processo; (ii) avaliar se os comprovantes apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar o pagamento das despesas processuais exigidas.
Iii. Razões de decidir
3. O art. 29, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT exige a comprovação, nos autos e dentro do prazo legal, do pagamento das custas e do preparo, por meio de duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo. A ausência dessa vinculação imediata implica deserção do recurso.
4. O documento apresentado pelo agravante, um extrato bancário, não configura comprovante de pagamento válido, pois não permite a correlação dos valores pagos às guias processuais juntadas aos autos.
5. Não cumpridos os requisitos dos arts. 42, § 1o, e 54 da Lei no 9.099/95, é correto o reconhecimento da deserção do recurso inominado.
Iv. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.